Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE SISTEMAS. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
2. Conforme a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta.
3. É possível que novas pesquisas sejam realizadas pelo sistema SisbaJud “teimosinha” para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.